Tribunal: TCU
Processo: 015.624/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério Público do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3874/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Vera Lucia dos Santos Bocchino, emitido pelo Ministério Público do Trabalho e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); considerando que, na concessão em comento, a vigência da aposentadoria é posterior a 16/12/1998, o que resulta em proventos de aposentadoria maiores do que a última remuneração contributiva do interessado quando em atividade, descumprindo o disposto no art. 40, caput e §2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, bem como na não incidência de contribuição previdenciária sobre tal vantagem na atividade; considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, §2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (Relator: Ministro Jorge Oliveira); 8.186/2021 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); 8.311/2021 (Relator: Ministro Vital do Rêgo); 8.477/2021 (Relator: Ministro Benjamin Zymler); e 8.694/2021 (Relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), todos da 1a Câmara; e 12.983/2020 (Relatora: Ministra Ana Arraes); 1.746/2021 (Relator: Ministro Augusto Nardes); 6.835/2021 (Relator: Ministro Aroldo Cedraz); 7.965/2021 (Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer); 8.082/2021 (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); e 8.111/2021 (Relator: Ministro Bruno Dantas), todos da 2a Câmara, entre outros; considerando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o direito à parcela denominada "opção" foi derrogado em 1995, conforme decisões no MS 33.508/DF, MS 37.905/DF, MS 37.879/DF, MS 37.934/DF e MS 37.657/DF; considerando que tal irregularidade já foi constatada em outro ato concessório da interessada, conforme Acórdão 8276/2020-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 5062/2021-TCU-Segunda Câmara , que também apontou como vício do ato o recebimento de parcelas de quintos relativa ao exercício de funções públicas no período compreendido entre a promulgação da Lei n.o 9.624, de 8/4/1998, e a edição da MP n.o 2.225-48, de 4/9/2001; considerado que, em razão desta última irregularidade, o MPT constituiu parcela compensatória da vantagem incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; considerando que, embora o órgão de origem tenha destacado a parcela compensatória, o ato permanece ilegal e somente poderá ser considerado legal e registrado pelo Tribunal após absorção total da parcela impugnada pelos reajustes futuros; considerando, entretanto, que a unidade instrutiva constatou no presente ato concessório que "a concessão da vantagem de quintos ou décimos está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998 (os períodos anteriores a 8/4/1998 são suficientes para a incorporação da vantagem de quintos), conforme o quadro de funções exercidas constantes de fls. 4/5 da peça 3, de modo que não há que falar em constituição de parcela compensatória, nem absorção de seu valor pelos aumentos futuros, já que o tempo de exercício até 8/4/1998 é suficiente para incorporação de todas as parcelas de quintos/décimos concedidas à interessada, razão pela qual não se enquadra o caso na modulação realizada pelo STF no RE 638.115/CE; considerando, ainda, que, por ocasião da prolação do Acórdão 5062/2021-TCU-Segunda Câmara , que apreciou o pedido de reexame da interessada contra os termos do Acórdão 8276/2020-TCU-Segunda Câmara , foi conhecido e negado provimento ao recurso, sem prejuízo do seguinte: 9.2 determinar ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos do Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento à determinação contida nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 8276/2020-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação; considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que deve ser assegurado o recebimento da parcela "opção" com fundamento no que restou decidido na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, a exemplo do Acórdão 1751/2024-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Jhonatan de Jesus), 1.425/2024-2a Câmara (rel. min. Antonio Anastasia), 2.024/2022-2a Câmara (rel. min. Augusto Nardes), 2.510/2024-2a Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz), e 994/2022-Plenário (rel. min. Jorge Oliveira); considerando que o pagamento da vantagem denominada "opção" cumulativamente com a vantagem de quintos/décimos, transformada em VPNI pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990, é irregular; considerando que o órgão deve convocar a interessada para optar entre as parcelas de "opção", por estar amparada por decisão judicial, ou de "quintos", conforme Acórdão 3730/2024-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Subst. Weder de Oliveira); considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 16/08/2021, há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados (perfeitos), válidos (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficazes (plenamente oponíveis a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como as concessões de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF); considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade e negativa de registro do ato; e considerando, por fim, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria a Vera Lucia dos Santos Bocchino, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo órgão de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7, a seguir. 1. Processo TC- Processo 015.624/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Vera Lucia dos Santos Bocchino (XXX.151.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério Público do Trabalho que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.1.1. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem de "opção", consoante termos do que será decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado e, caso o desfecho do processo judicial seja favorável à União, emita um novo ato de aposentadoria para a interessada, livre da irregularidade e submeta-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; e 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação.